Tribunal: TJPA
Processo: 0003873-41.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003873-41.2019.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR DE CARVALHO BAPTISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 129, § 9º (LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.
INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar.
2. APLICAÇÃO DA LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE
. Fazendo um cotejo, portanto, entre a conduta do recorrente - o qual confessou, em juízo, a agressão de segurar nos braços da vítima-, fica evidente que o apelante não usou moderadamente os meios que seriam necessários para repelir eventual agressão por parte da ofendida, que, repita-se, foi atingida por um tapa que a lançou ao chão e ocasionou novas lesões, além de não ter havido qualquer comprovação de agressão contra o recorrente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ARTHUR DE CARVALHO BAPTISTA
, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença que o condenando nas sanções punitivas art. 129, §9º, do Código Penal à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em razão do réu, reunir as condições previstas no art. 77 do CPB, o magistrado concedeu ao mesmo SURSIS Especial, suspendendo a da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 10.05.2016, o apelante agrediu fisicamente, com tapas e empurrões, a vítima Yuriane Pinho dos Santos, com quem convivia maritalmente.

Pelo fato acima descrito, no dia 25.02.2019, o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial (Id 5501897), como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 12.04.2019 (Id 5501897), iniciando, assim, a fase instrutória.

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação (Id 5501897), sendo, em seguida, realizada audiência de instrução e julgamento, gravada por meio audiovisual (Id 5501902).

Concluída a instrução processual, e após a apresentação de alegações finais orais pelo Órgão Ministerial e pela Defensoria Pública (Id 5501902), no dia 22.03.2021, o apelante foi condenado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (Id 5501902), pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação
onde pleiteia o reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente a absolvição do apelante (Id 5501903).

A representante do Parquet apresentou contrarrazões recursais (Id 5501903), requerendo o improvimento do presente apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Arthur De Carvalho Baptista.

Não possui razão o apelante.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de lesão corporal, cometido no âmbito da violência doméstica.

Nesse contexto, registra-se que a
materialidade
restou suficientemente comprovada nos autos, notadamente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id 5501895) e pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada.

Nesse contexto, vale destacar, inicialmente, o depoimento prestado pela vítima YURIANE PINHO DOS SANTOS, a qual relatou detalhes da conduta criminosa em questão, confirmando que foi agredida pelo apelante. Segundo a ofendida, ela havia partido para cima do apelante para agredi-lo, pois o mesmo a agrediu anteriormente, segurando-a pelos braços e a empurrando contra o guarda-roupa, porém, pelo tamanho da ofendida em relação ao acusado, ela não conseguiu atingi-lo e acabou por sofrer novas lesões, por um tapa que a lançou ao chão.

Como sabido, em delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui relevante valor para provar autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Assim, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Sendo assim, restou amplamente evidenciado nos autos as lesões sofridas em decorrência das agressões, tanto pelo laudo pericial, quanto o próprio depoimento da vítima que se coaduna com as referidas provas apontadas.

Outrossim, o que os autos demonstraram, em verdade, foi um excesso na conduta do apelante, o que vai na contramão de que preconiza o art. 25 do CP, que dispõe,
in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente

dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito

seu ou de outrem.

Assim, fazendo um cotejo, portanto, entre a conduta do recorrente - o qual confessou, em juízo, a agressão de segurar nos braços da vítima-, e o que dispõe o artigo acima transcrito, fica evidente que o apelante não usou moderadamente os meios que seriam necessários para repelir eventual agressão por parte da ofendida, que, repita-se, foi atingida por um tapa que a lançou ao chão e ocasionou novas lesões, além de não ter havido qualquer comprovação de agressão contra o recorrente.

Em sendo assim, pode-se afirmar que o acervo probatório constante dos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa, nem, tampouco, em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento.

Não há, portanto, que se falar em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento, não sendo caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

ARTHUR DE CARVALHO BAPTISTA
, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021